Tribunal: TJDFT
Processo: 0001356-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001356-31.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Tráfico de entorpecentes. Provas. Depoimento de policiais. Reincidência. Tráfico privilegiado. Requisitos. Restituição de coisas apreendidas. Nulidade. Inexistência. 1 - Disponibilizado aos réus, durante a instrução, o conteúdo dos dados telefônicos interceptados, sendo-lhes oportunizado sobre ele se manifestar, não há nulidade por cerceamento de defesa. 2 - Autorizada judicialmente a busca e apreensão dos aparelhos celulares dos réus, por haver indícios de que eram usados no tráfico, pode-se, depois, verificar o conteúdo neles armazenado. Dispensável nova autorização judicial para tanto. 3 - Declarações de agentes de polícia, agentes públicos no exercício da função, merecem credibilidade e podem amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborados pelas demais provas. 4 - As circunstâncias do flagrante - quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma como acondicionadas e os utensílios encontrados (balanças de precisão e "dichavador") - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. 5 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação indicam a prática do crime de tráfico de drogas. 6 - É reincidente aquele que não cumpriu os requisitos exigidos para concessão de indulto natalino (Dec. 7.420/10) e teve extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena há menos de cinco anos do cometimento do novo crime. 7 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos. 8 - Não provada a origem lícita do dinheiro apreendido no contexto de crime de tráfico de drogas nem que o veículo e o aparelho celular apreendidos não eram usados no tráfico, deve ser mantido o perdimento desses em favor da União, com fundamento no artigo 63, I, da L. 11.343/06. 9 - Apelações não providas. O recorrente alega violação aos artigos 157 do Código de Processo Penal, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 1o do Decreto 7.420/2010, 61, 63 e 65, inciso III, todos do Código Penal, e 33, §3o, da Lei 11.343/2006. Para tanto, sustenta que o decreto condenatório se lastreou em prova ilícita, devendo ser reconhecida nulidade no processo criminal. Assevera, ademais, o cabimento da desclassificação para o tipo penal previsto no aludido artigo 33, §3o da Lei Antidrogas, bem como aplicável o redimensionamento da pena a menor, diante da confissão espontânea, e a fixação de regime inicial semiaberto, uma vez não configurada a reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso especial, a alegação de ofensa aos artigos 157 do Código de Processo Penal, 1o do Decreto 7.420/2010, 61, 63 e 65, inciso III, todos do Código Penal, e 33, §3o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da prova colhida nos autos, bem como pelo descabimento da pretendida desclassificação, e pelo acerto da pena e do regime prisional fixados. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012